Tribunal: TJES
Processo: 5021283-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Readaptação; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021283-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUNICE MARINI NUNES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021283-83.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EUNICE MARINI NUNES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE DEVE SER PRODUZIDO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL OU NECESSIDADE DE PERÍCIA PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INCOMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da incompetência do Juízo ante a necessidade de produção de prova pericial. Sem contrarrazões pelo Requerido, ora Recorrido.

(2). O cerne da presente lide prende-se na apuração de possibilidade de readaptação da Recorrente/Autora, tendo em vista que a sua alegada incapacidade de exercício de função relacionada à regência de classe, em razão de problemas de saúde mental.

(3). Em análise detida dos autos, embora sustente a Recorrente que os elementos de prova já produzidos são suficientes ao deslinde da demanda, entendo que tal tese não merece prosperar. Isso porque a pretensão da Recorrente é lastreada, atualmente, em laudo particular datado de 23/05/2024, sendo certo que a última perícia médica oficial a que submetida a Recorrente é datada de julho/2021.

(4). Nesse contexto, há que se considerar que a legislação de regência exige, para fins de readaptação do servidor, a elaboração de laudo por médico oficial, não bastando a atestado expedido por médico particular para tal fim. Nesse sentido, é o que dispõe o art. 36 da Lei Municipal nº 2.945/1982: “
Art. 36. A readaptação dos ocupantes de cargo de Magistério ocorrerá mediante mudança para outro cargo de igual classe e nível de habilitação e dar-se-á, quando for julgado incapaz,
de acordo com o laudo médico oficial
, para exercício de suas funções específicas, desde que não se configure a necessidade imediata de aposentadoria.
”.

(5). No caso dos autos, evidente que a perícia médica feita em julho/2021 não se presta a subsidiar a pretensão autoral, sendo necessária nova avaliação da Recorrente a fim de se identificar a sua atual condição para o exercício das funções inerentes ao seu cargo e, em caso de eventual incapacidade, determinar-se a pertinência de readaptação da servidora.

(6). Por isso, entendo necessário que esse seja confeccionado por médico oficial ou por perito do juízo sobre o crivo do contraditório. Assim, em consideração às exigências legais aplicáveis ao objeto da pretensão autoral, bem como a impossibilidade de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, irretocável a r. sentença no que se refere à extinção do feito sem resolução de mérito com fulcro na incompetência do Juízo. Em tempo, no mesmo sentido já decidiu a 5ª Turma Recursal em caso idêntico: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DEVE SER APROVADO PELO IPAJM OU NECESSIDADE DE PERÍCIA PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. INCOMPETÊNCIA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
” (TJES, Recurso Inominado nº 5000442-05.2022.8.08.0035, Rel. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, Data Julg. 31/08/2023).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)